Tribunal: TJSP
Processo: 1027564-62.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Juros remuneratórios. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (7,50% a.m. e 138,17% a.a.) que não destoam da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do STJ.
2. Capitalização de juros. Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Juros remuneratórios. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (7,50% a.m. e 138,17% a.a.) que não destoam da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do STJ.
2. Capitalização de juros. Súmula 539, do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541, do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.